Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-82.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (EMBARGANTE), PLANTÃO DA COMARCA DE DOM AQUINO (EMBARGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (EMBARGADO), RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA - CPF: 361.139.168-98 (VÍTIMA), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em
habeas corpus
. Furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes]. Prisão preventiva. Alegada omissão e contradição. Vícios não identificados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora denegada a ordem de
habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes], visando sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas para relaxar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) Omissão
quanto à apresentação espontânea do embargante à autoridade policial; 2) contradição “
ao não valorar que o próprio cumprimento fiel das condições do regime aberto
”.

III. Razões de decidir

1.
A omissão não se caracteriza quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório “
à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte
” (TJMT, ED

1003076-32.2023.8.11.0000)
.

2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de
declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

3. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos de declaração não devem ser providos.

III. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

2. A contradição sanável por embargos é interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com divergência em relação à tese defensiva ou ao conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXI e LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 302, 312 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC no 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, j. 05.09.2011; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.12.2012; TJMT, ED no 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1000033-82.2026.8.11.0000 – COMARCA
DE DOM AQUINO

EMBARGANTE:

JEFFERSON ARAUJO DA PAIXÃO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO contra acórdão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no
Habeas corpus
no 1000033-82.2026.8.11.0000 impetrado contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos de incidente processual (PJe 1000813-51.2025.8.11.0034), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes]
- art. 155, § 4o, II e IV, e § 6o, do CP -
(ID 348903878).

O embargante sustenta: 1) omissão quanto à apresentação espontânea à autoridade policial; 2) contradição “
ao não valorar [...] cumprimento fiel das condições do regime aberto (tendo comparecido ao fórum em 19.12.2025)
”.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados e relaxar a prisão ou “
substituir a segregação cautelar pelas medidas diversas da prisão
”.

Prequestiona os “
art. 5o, LXI e LXVI e Art. 93, IX, da CF; Art. 302 do CPP
”, para fins de interposição de recurso especial (ID 349538377).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“não se verifica contradição, mas mera discordância da parte com o fundamento adotado”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

353553893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais para melhor compreensão dos vícios processuais apontados pelo embargante.

Vejamos.

Em 19.12.2025, o embargante compareceu ao Fórum da Comarca de Dom Aquino para cumprimento das obrigações do regime aberto (PJe no 1000813-51.2025.8.11.0034).

Em 29.12.2025, foram localizados 5 (cinco) semoventes [bovinos da raça angus] subtraídos da Fazenda Formosa, de propriedade de Rafael Alberto Leal de Souza, em caminhão de transporte de gado, conduzido pelo corréu Paulo Sebastião Costa de Figueiredo, sendo identificado o embargante como responsável pelo frete dos animais (PJe no 1000813-51.2025.8.11.0034).

Em 30.12.2025, o embargante compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Dom Aquino, ocasião em que foi autuado em flagrante delito (PJe no 1000813-51.2025.8.11.0034).

Em 30.12.2025, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de que o delito foi praticado mediante abuso de confiança, uma vez que o embargante conhecia a rotina da fazenda e aproveitou-se dessa circunstância para subtrair os animais; há indícios de reiteração delitiva, considerando que cumpre pena em regime aberto por crimes diversos [cárcere privado, lesão corporal e ameaça], com condenação transitada em julgado em 29.5.2024 [SEEU 2000153-49.2024.8.11.0010 - Ação Penal no 1002488-92.2023.8.11.0010] - (PJe no 1000813-51.2025.8.11.0034).

Em 27.2.2026, esta e. Câmara denegou o
Habeas Corpus
no 1000033-82.2026.8.11.0000, à unanimidade, nos termos da seguinte EMENTA:

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado de semoventes. Prisão preventiva. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes], visando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus.

2. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
da conduta, marcado pelo prévio planejamento e abuso de confiança e pela expressividade do valor dos semoventes subtraídos.

3. A forma de execução do furto [subtração de semoventes, mediante concurso de pessoas e abuso de confiança] e a reiteração delitiva justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

5.

Os indicativos de envolvimento
“em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto ‘reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’
(TJMT, HC 1005504-50.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A negativa de autoria em sede de
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

2. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo abuso de confiança no furto de semoventes e pelo concurso de agentes, aliada à reincidência do paciente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II e IV, e § 6o; CPP, arts. 312, 313 e 319.
(ID 348903878)

Pois bem.

Verifica-se que a pretensão do embargante se resume ao inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão o qual foi denegada a ordem de
habeas corpus
.

No que tange à alegada omissão sobre a apresentação espontânea e contradição quanto ao cumprimento do regime aberto, essas circunstâncias foram devidamente sopesadas por esta e. Câmara, ainda que o resultado do julgamento tenha sido contrário aos interesses da Defesa.

Frise-se que a apresentação espontânea do embargante à autoridade policial não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública. No caso, a necessidade da prisão foi extraída da gravidade concreta da conduta [furto de semoventes mediante abuso de confiança e concurso de pessoas] e, primordialmente, do risco de reiteração delitiva, pois o embargante cumpre pena em regime aberto por cárcere privado, lesão corporal e ameaça, com condenação transitada em julgado em 29.5.2024 [SEEU 2000153-49.2024.8.11.0010 - Ação Penal no 1002488-92.2023.8.11.0010].

A omissão não se caracteriza quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório “
à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte
” (TJMT, ED

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Quanto ao cumprimento da pena pelo embargante no regime aberto, o comparecimento em Juízo no dia 19.12.2025 não elide o fato de que, em tese, após 10 (dez) dias (29.12.2025), envolveu-se em novo delito.

Com efeito, a prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto apresenta maior reprovabilidade, pois demonstra que a confiança depositada pelo Estado no reeducando foi quebrada, a denotar insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Noutro giro, o juiz não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos defensivos, bastando que exponha os fundamentos suficientes para alicerçar sua conclusão.

Adota-se entendimento do c. STF:

“[...] o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.”
(HC n. 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; DJe 5.9.2011)

No que concerne ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026